Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-31.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004616-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VERA LUCIA VICTOR COELHO AGUIAR - CPF: 361.604.401-44 (EMBARGANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA VICTOR COELHO AGUIAR - CPF: 361.604.401-44 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), VERA LUCIA VICTOR COELHO AGUIAR - CPF: 361.604.401-44 (EMBARGANTE), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), VERA LUCIA VICTOR COELHO AGUIAR - CPF: 361.604.401-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão, que deu provimento ao recurso da autora e desproveu o apelo do Estado de Mato Grosso, sendo mantido em sede de embargos de declaração.

Sustenta o Embargante Estado de Mato Grosso que o acórdão é omissão, pois deixou de fundamentar “acerca da determinação para acolhimento do pleito para aposentadoria integral, violando o artigo 93, IX, da CF e artigos 11 e 489, II, do CPC, os quais dispõem que são nulas as decisões judiciais não fundamentadas”.

Ressalta que “não há qualquer prova no feito no sentido do direito pretendido (art. 373, I, do CPC), cabendo ao Poder Executivo verificar a existência ou não de tal obrigação (sob pena de violação aos princípios da Separação do Poderes e da Legalidade), conforme já mencionado anteriormente neste feito por este ente federativo”.

Ao final pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões, pelo desprovimento id. 183781695.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

VERA LUCIA VITOR COELHO AGUIAR sustenta que o acórdão padece de omissão, pois não houve condenação em honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §2º e §3º do CPC.

Com razão, pois realmente, não houve fixação dos honorários, vejamos trecho pertinente:

[...]Nessa linha de intelecção tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconhecido a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e em respeito à segurança jurídica, resguardado a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015, há de ser provido o recurso da autora. À luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO aos apelo da autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso.

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º, 4º, tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública.

No caso em apreço, a sentença é ilíquida, desse modo a liquidação é necessária para destinar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil, como bem decidiu o magistrado “a quo”.

Devendo ainda, constar como parte integrante do voto “O direito da Autora à aposentadoria integral, por idade e tempo de contribuição, desde o requerimento administrativo ocorrido em 07/03/2018”.

Á luz dessas considerações, Acolho os Embargos, para sanar a omissão referente aos honorários de sucumbência e adequar a decisão, determinando que a porcentagem dos honorários seja definida pelo juízo singular quando da liquidação da sentença, conforme a exegese do art. 85, § 4º, II, do CPC, bem como que
à aposentadoria integral, por idade e tempo de contribuição, desde o requerimento administrativo ocorrido em 07/03/2018
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso aduz de forma genérica que o acórdão padece de omissão e contradição no sentido de que “não há comprovação efetiva de que a embargada já possuía o direito à aposentadoria desde 9/4/2015. Data vênia, mas a documentação contida no feito e mencionada no acórdão não é suficiente para tanto”, oportunidade que requer a conversão julgamento em diligência”.

Inicialmente, insta salientar que os aclaratórios não se prestam a produção de provas, em especial, porque caberia a parte, ter produzido oportunamente, todas as provas necessárias à sua defesa, tratando-se de verdadeira inovação recursal.

No tocante, a omissão/contradição, outrossim, a irresignação não merece prosperar, posto que foi devidamente debatida e fundamentada em precedente qualificado, ou seja de observância obrigatória, além disso, houve modulação dos efeitos dessa decisão, estando a autora amparada, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]Os notários e registradores prestam serviços de natureza privada, na qualidade de agentes delegados do Poder Público, nos termos do que dispõe o art. 236, da Constituição da República, que diz:

Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Nesse norte, os notários e os registradores apesar de exercerem atividade estatal, não são titulares de cargo público efetivo, tampouco, ocupam cargo público, por conseguinte, não são servidores públicos, motivo pelo qual não estão incluídos no regime próprio de previdência social.

Por esse motivo, foi editada a Lei n.º 8.935/94, regulamentado o mencionado art. 236, que em seu art. 40, vinculou os notários e registradores ao regime geral de previdência social:

Art. 40 - Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602/MG, firmou o entendimento de que aos titulares dos serviços notariais e de registro não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §1º, II, da Constituição Federal, por não serem titulares de cargos público, não sendo servidor efetivo.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado, verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.
(ADI 2602, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005, DJ 31-03-2006 PP-00006 EMENT VOL-02227-01 PP-00056)

Aliado a esse fato, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – ANOREG/MT impetrou o mandado de segurança coletivo n.º 42538/2005, perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por maioria, foi concedida a segurança “para o fim de reconhecer aos associados da impetrante que 'foram admitidos até 20 de novembro de 1994', como vinculados ao regime previdenciário do Estado de Mato Grosso, assegurando-lhes todos os direitos e obrigações dele decorrentes, especialmente o de recolher a contribuição previdenciária na forma como vinha sendo efetuada.”

Contra tal decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Extraordinário n.º 559583, que foi provido monocraticamente pelo relator, Min. Gilmar Mendes, decisão essa mantida em sede de agravo regimental, cuja ementa está redigida da seguinte maneira:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma – Ag Rg em RE 559583 – J. 19.02.2013 – DJ 08.03.2013).

Por conseguinte, os Tabeliães estão sujeitos ao sistema geral de aposentadoria da Previdência Social.

No entanto, a apelante sustenta ainda, que ADI nº 1016.331- 62.2020.8.11.0000 modulou os efeitos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 126/2003, cuja publicação ocorreu na edição DJE nº 10.872 de 04/12/2020, em que, lhe foi assegurado o direito daqueles que não são remunerados pelos Cofres Públicos, e que realizaram contribuições ao longo de sua vida laboral, se aposentarem pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, desde que, até a data de 09/05/2015, tenham preenchidos os requisitos legais e necessários para gozo da aposentadoria.”

Com razão.

Isso porque, a situação fática jurídica da Apelante se amolda perfeitamente a modulação suscitada, visto que em 9/4/2015, já havia preenchido os requisitos para aposentadoria, posto que, de acordo com a CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO expedida em 22/12/2016, havia contribuído 36 anos, 03 meses e 8 dias (id. 95595515), se amoldando ao julgamento conforme se observa de trecho pertinente:

[...]No que se refere à alegada necessidade de implementação de “regra de transição” no caso do serventuário que estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria, como sugerido pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – Sinoreg, relembre-se que o serviço notarial e de registro é exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público, sem vínculo efetivo, com direito integral à percepção dos emolumentos pelos atos praticados na serventia, ou seja, a remuneração do delegatário não é feita pelos cofres públicos, situação, essa, que afasta possível aplicação analógica do art. 213, III, c e d, do Estatuto do Servidor do Estado de Mato Grosso, sobretudo porque é contrária ao ordenamento jurídico constitucional.

Posto isso, julgo procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, para declarar a parcial inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar estadual n. 126/2003, especificamente em relação à expressão “bem como dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei Federal nº 8.935/94”, por indiscutível afronta aos arts. 3º, I, 10, e 140, parágrafo único, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos ex nunc a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para que sejam ressalvados os direitos dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

O presente julgamento restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART. 48 DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94”.
1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
2. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional.
3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.(N.U 1016331-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Esse entendimento vem sendo aplicado por este Sodalício:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTE DE SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL APOSENTADO NO RPPS – INVIABILIDADE – BENEFÍCIO QUE DERIVA E RETIRA SEU FUNDAMENTO DA APOSENTADORIA ANTES CONCEDIDA AO SERVENTUÁRIO – HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331-62.2020.8.11.0000 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 340/STJ E DA NOTA TÉCNICA Nº 2/SGPTS/2021 NO CASO CONCRETO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015.
2. Conquanto os fatos geradores da aposentadoria e da pensão por morte sejam distintos – preenchimento dos requisitos definidos para a inatividade e morte do segurado, respectivamente – é certo que esses benefícios previdenciários possuem um liame, uma relação de dependência entre si, pois, na maioria das vezes, o segundo decorre do primeiro.
3. Logo, se a aposentadoria do esposo da reclamante encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte então pleiteado, pouco importando que o óbito daquele tenha ocorrido após o marco fixado na referida ação, pois, muito antes dessa data, já havia preenchido os requisitos necessários para obter o benefício previdenciário do qual decorre e retira fundamento o pensionamento.
4. Hipótese em que, inaplicáveis a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento consagrado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso na Nota Técnica nº 2/SGPTS/2021, deve ser julgada procedente a reclamação, ante a evidente ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000.
(N.U 1005492-07.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

O Tribunal de Justiça de Goiás com amparo na modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 4.639/GO, cuja data de julgamento, vale dizer, foi considerada para a salvaguarda feita na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, julgada por esta Corte, in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. LEI ESTADUAL 15.150/2005. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15.150/2005, todavia, modulou os efeitos, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. II - Prevê o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005 que a pensão por morte é devida aos dependentes do participante dos serviços notarial e registral, nos quais se encontra incluída a esposa do falecido. III - Na hipótese, embora o óbito do cônjuge da impetrante/apelada tenha ocorrido em 24/06/2018, ou seja, data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), o de cujus já estava aposentado (11/12/1997), pois reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à impetrante, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. IV - Conforme o que restou decidido no REsp 1495146/MG, tratando-se de condenação de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da notificação da autoridade coatora, conforme disposição contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo INPC, desde a data em que devido cada pagamento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE”. (TJGO – 2ª Câm. Cível – Apelação Cível e Remessa Necessária 5566048-86.2018.8.09.0017, Rel. Des. LEOBINO VALENTE CHAVES, DJe de 18/08/2022).

Nessa linha de intelecção tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconhecido a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e em respeito à segurança jurídica, resguardado a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015, há de ser provido o recurso da autora.

À luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO aos apelo da autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso...

Desse modo, preenchidos os requisitos necessários a concessão da aposentadoria na forma pleiteada, assim, ao contrário do sustentado o acórdão não padece de qualquer vício contido no artigo 1021, do CPC.

Assim, REJEITO os aclaratórios do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VERA LUCIA VICTOR COELHO AGUIAR

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O ente estatal alega que o acórdão padece de omissão porque, não houve fundamentação acerca da concessão da aposentadoria integral, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]
No tocante, a omissão/contradição, outrossim, a irresignação não merece prosperar, posto que foi devidamente debatida e fundamentada em precedente qualificado, ou seja de observância obrigatória, além disso, houve modulação dos efeitos dessa decisão, estando a autora amparada, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]Os notários e registradores prestam serviços de natureza privada, na qualidade de agentes delegados do Poder Público, nos termos do que dispõe o art. 236, da Constituição da República, que diz:

Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Nesse norte, os notários e os registradores apesar de exercerem atividade estatal, não são titulares de cargo público efetivo, tampouco, ocupam cargo público, por conseguinte, não são servidores públicos, motivo pelo qual não estão incluídos no regime próprio de previdência social.

Por esse motivo, foi editada a Lei n.º 8.935/94, regulamentado o mencionado art. 236, que em seu art. 40, vinculou os notários e registradores ao regime geral de previdência social:

Art. 40 - Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602/MG, firmou o entendimento de que aos titulares dos serviços notariais e de registro não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §1º, II, da Constituição Federal, por não serem titulares de cargos público, não sendo servidor efetivo.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado, verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.
(ADI 2602, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005, DJ 31-03-2006 PP-00006 EMENT VOL-02227-01 PP-00056)

Aliado a esse fato, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – ANOREG/MT impetrou o mandado de segurança coletivo n.º 42538/2005, perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por maioria, foi concedida a segurança “para o fim de reconhecer aos associados da impetrante que 'foram admitidos até 20 de novembro de 1994', como vinculados ao regime previdenciário do Estado de Mato Grosso, assegurando-lhes todos os direitos e obrigações dele decorrentes, especialmente o de recolher a contribuição previdenciária na forma como vinha sendo efetuada.”

Contra tal decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Extraordinário n.º 559583, que foi provido monocraticamente pelo relator, Min. Gilmar Mendes, decisão essa mantida em sede de agravo regimental, cuja ementa está redigida da seguinte maneira:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma – Ag Rg em RE 559583 – J. 19.02.2013 – DJ 08.03.2013).

Por conseguinte, os Tabeliães estão sujeitos ao sistema geral de aposentadoria da Previdência Social.

No entanto, a apelante sustenta ainda, que ADI nº 1016.331- 62.2020.8.11.0000 modulou os efeitos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 126/2003, cuja publicação ocorreu na edição DJE nº 10.872 de 04/12/2020, em que, lhe foi assegurado o direito daqueles que não são remunerados pelos Cofres Públicos, e que realizaram contribuições ao longo de sua vida laboral, se aposentarem pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, desde que, até a data de 09/05/2015, tenham preenchidos os requisitos legais e necessários para gozo da aposentadoria.”

Com razão.

Isso porque, a situação fática jurídica da Apelante se amolda perfeitamente a modulação suscitada, visto que em 9/4/2015, já havia preenchido os requisitos para aposentadoria, posto que, de acordo com a CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO expedida em 22/12/2016, havia contribuído 36 anos, 03 meses e 8 dias (id. 95595515), se amoldando ao julgamento conforme se observa de trecho pertinente:

[...]No que se refere à alegada necessidade de implementação de “regra de transição” no caso do serventuário que estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria, como sugerido pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – Sinoreg, relembre-se que o serviço notarial e de registro é exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público, sem vínculo efetivo, com direito integral à percepção dos emolumentos pelos atos praticados na serventia, ou seja, a remuneração do delegatário não é feita pelos cofres públicos, situação, essa, que afasta possível aplicação analógica do art. 213, III, c e d, do Estatuto do Servidor do Estado de Mato Grosso, sobretudo porque é contrária ao ordenamento jurídico constitucional.

Posto isso, julgo procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, para declarar a parcial inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar estadual n. 126/2003, especificamente em relação à expressão “bem como dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei Federal nº 8.935/94”, por indiscutível afronta aos arts. 3º, I, 10, e 140, parágrafo único, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos ex nunc a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para que sejam ressalvados os direitos dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

O presente julgamento restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART. 48 DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94”.
1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
2. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional.
3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.(N.U 1016331-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Esse entendimento vem sendo aplicado por este Sodalício:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTE DE SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL APOSENTADO NO RPPS – INVIABILIDADE – BENEFÍCIO QUE DERIVA E RETIRA SEU FUNDAMENTO DA APOSENTADORIA ANTES CONCEDIDA AO SERVENTUÁRIO – HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331-62.2020.8.11.0000 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 340/STJ E DA NOTA TÉCNICA Nº 2/SGPTS/2021 NO CASO CONCRETO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015.
2. Conquanto os fatos geradores da aposentadoria e da pensão por morte sejam distintos – preenchimento dos requisitos definidos para a inatividade e morte do segurado, respectivamente – é certo que esses benefícios previdenciários possuem um liame, uma relação de dependência entre si, pois, na maioria das vezes, o segundo decorre do primeiro.
3. Logo, se a aposentadoria do esposo da reclamante encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte então pleiteado, pouco importando que o óbito daquele tenha ocorrido após o marco fixado na referida ação, pois, muito antes dessa data, já havia preenchido os requisitos necessários para obter o benefício previdenciário do qual decorre e retira fundamento o pensionamento.
4. Hipótese em que, inaplicáveis a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento consagrado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso na Nota Técnica nº 2/SGPTS/2021, deve ser julgada procedente a reclamação, ante a evidente ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000.
(N.U 1005492-07.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

O Tribunal de Justiça de Goiás com amparo na modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 4.639/GO, cuja data de julgamento, vale dizer, foi considerada para a salvaguarda feita na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, julgada por esta Corte, in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. LEI ESTADUAL 15.150/2005. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15.150/2005, todavia, modulou os efeitos, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. II - Prevê o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005 que a pensão por morte é devida aos dependentes do participante dos serviços notarial e registral, nos quais se encontra incluída a esposa do falecido. III - Na hipótese, embora o óbito do cônjuge da impetrante/apelada tenha ocorrido em 24/06/2018, ou seja, data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), o de cujus já estava aposentado (11/12/1997), pois reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à impetrante, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. IV - Conforme o que restou decidido no REsp 1495146/MG, tratando-se de condenação de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da notificação da autoridade coatora, conforme disposição contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo INPC, desde a data em que devido cada pagamento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE”. (TJGO – 2ª Câm. Cível – Apelação Cível e Remessa Necessária 5566048-86.2018.8.09.0017, Rel. Des. LEOBINO VALENTE CHAVES, DJe de 18/08/2022).

Nessa linha de intelecção tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconhecido a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e em respeito à segurança jurídica, resguardado a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015, há de ser provido o recurso da autora.

O recurso não merece conhecimento.

Isso porque, o Estado de Mato Grosso já teve oportunidade de se insurgir a respeito do tema posto, não obstante, inexiste omissão, posto que, a situação fática jurídica da embargada se amolda perfeitamente a modulação suscitada, visto que em 9/4/2015, já havia preenchido os requisitos para aposentadoria, de acordo com a CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO expedida em 22/12/2016, pelo próprio ente estatal, havia contribuído 36 anos, 03 meses e 8 dias (id. 95595515).

É sabido, que na sistemática processual civil vigente vigora o princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual não se admite a interposição e mais de um recurso, sobre a mesma decisão.

Assim, é inviável o conhecimento dos embargos de declaração, pois a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 891 E 884 DO CC/02. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONT NEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
"Havendo a interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, o segundo deles tem o conhecimento obstado pelo princípio da unirrecorribilidade e pela ocorrência de preclusão consumativa
" (AgRg no AREsp n. 2.078.015/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).2. [...]3. Não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade (REsp n. 1.412.997/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 26/10/2015).4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.877.244/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO.1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AREsp n. 2.224.327/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Assim, NÃO CONHEÇO dos Aclaratórios face a preclusão consumativa, eis que já exerceu o seu direito de recorrer quando opôs os primeiros embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023